Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS no 1010491-71.2020.8.11.0000 – Classe 307 - CNJ – CAPITAL
Impetrante : GUILHERME PEREIRA CARVALHO
Paciente : JUVENAL AVELINO DOS ANJOS
Autoridade Coatora : Juízo de Direito da 4a Vara Criminal do Comarca de Cuiabá
Número do Protocolo : 1010491-71.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo d. advogado Guilherme Pereira Carvalho, em favor de JUVENAL AVELINO DOS ANJOS, brasileiro, casado, aposentado, preso e recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O paciente foi preso em flagrante delito na data de 11.05.2020, e realizada audiência de custódia na mesma ocasião, a prisão foi convertida em preventiva, sendo lhe imputado o ilícito penal capitulado nos arts. 129,§9o e 147, ambos do CP.
O impetrante alega que sustenta que os requisitos autorizadores à decretação da prisão preventiva não estão presentes, enfatizando que o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória ao paciente, e que a vítima e o paciente não mais residem no mesmo imóvel; aduz que a ação penal ajuizada anteriormente contra o paciente, que fora acusado da prática de homicídio, “foi julgada extinta, pelo reconhecimento da prescrição, nos idos do ano de 2003” (cf. fls. 06 ID 42723965).
Afirma que o paciente é idoso e padece de diversas patologias, pelo que pertence ao grupo de risco e a manutenção da custódia traz risco a sua saúde, considerando a atual pandemia COVID-19 que se alastra pelo mundo, advertindo que “é praticamente certo que o paciente sucumbirá a doença, sendo mais uma vítima fatal” (cf. fls. 05 ID 42723965), assim, pede a concessão de liminar “a fim de ser colocado o paciente em liberdade imediatamente” (cf. fls. 13 ID 42723965).
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), eu, porém, não diviso – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de internação destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
O pedido de habeas corpus deve se apoiar em provas pré-constituídas que demonstrem a ilegalidade da coação sofrida e dêem azo à soltura do paciente, justamente por não comportar dilação probatória. Este, porém, não é o caso dos autos.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o julgador o fez justamente por entender que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, os quais verifico, ao menos em análise perfunctória, que se encontram presentes, de modo que o impetrante não produziu elementos suficientes para contrapor os fundamentos da decisão. Ademais, constato que os autos estão em regular processamento, além do que são fortes os indícios da autoria e a materialidade do crime.
O caso não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, não se inscrevendo, portanto, nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, domingo, 17 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista